Tribunal: TJES
Processo: 5007320-81.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Seguro
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007320-81.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA MARA GOMES SILVA e outros

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. INTEGRALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer a ineficácia do cancelamento unilateral de seguro prestamista e condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Os embargantes sustentam a ocorrência de contradição quanto ao relato do resultado da sentença de primeiro grau, omissão acerca do pedido de devolução em dobro de parcelas e necessidade de esclarecimento sobre a base de cálculo dos honorários sucumbenciais frente à quitação do contrato.

3. A decisão embargada proveu parcialmente o apelo para reformar a sentença, que originalmente havia julgado os pedidos parcialmente procedentes (quitação e restituição simples), agregando a condenação por danos morais, porém sem se manifestar sobre a repetição em dobro e mantendo a improcedência quanto ao saldo da apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a pretensão de restituição em dobro das parcelas pagas após o óbito configura inovação recursal; (ii) saber se existe erro material no relatório do acórdão quanto ao resultado da sentença de piso; e (iii) definir se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve englobar a totalidade do proveito econômico, incluindo o valor da quitação da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A pretensão de repetição do indébito em dobro, quando não formulada expressamente na petição inicial, configura inovação à lide em sede recursal, o que veda o seu conhecimento sob pena de indevida supressão de instância.

6. O erro material constatado no relatório do acórdão, que descreveu equivocadamente a sentença de primeiro grau como de improcedência total, deve ser retificado para refletir a parcial procedência dos pedidos, sem que tal correção importe em alteração do resultado substantivo do julgamento.

7. A verba honorária arbitrada sobre o valor da condenação, em demandas que envolvem obrigação de fazer cumulada com pretensão pecuniária, deve ter sua base de cálculo integrada pelo proveito econômico total obtido pela parte, abrangendo, no caso vertente, o valor da quitação do financiamento, as parcelas restituídas e a indenização por danos morais (art. 85, §2º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para retificar erro material no relatório e esclarecer a base de cálculo da verba sucumbencial.

Tese de julgamento: 1. A base de cálculo dos honorários advocatícios em sentenças de natureza mista deve compreender o proveito econômico integral auferido pela parte, incluindo o valor correspondente à obrigação de fazer de quitação de contrato. 2. O pedido de repetição de indébito em dobro formulado apenas em sede recursal, sem prévia dedução na fase de conhecimento, constitui inovação recursal insuscetível de apreciação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2º; CPC, art. 1.022; CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2163901/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 14/03/2023; STJ, REsp 1743330/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 03/10/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Sandra Mara Gomes Silva e
Daniel Nicholas Gomes Silva
contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação. O acórdão embargado reconheceu a ineficácia do cancelamento unilateral do seguro prestamista e condenou as rés ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, mantendo a improcedência quanto ao recebimento de saldo remanescente da apólice.

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam,
em síntese: (a)
a existência de
contradição, sob a alegação de que o
acórdão relatou que a sentença de primeiro grau julgou a ação improcedente, quando,
na realidade
, o juízo de origem já havia julgado os pleitos parcialmente procedentes (quitação do contrato e restituição simples);
(b) a existência de omissão, consubstanciada na suposta a
usência de manifestação sobre o pedido de devolução em dobro das parcelas pagas após o óbito
e (c) a

existência de omissão quanto
incidência dos honorários
sobre o valor da quitação do contrato e danos materiais, além dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelas embargadas pugnando pelo
des
provimento do recurso, alegando inovação recursal quanto à devolução em dobro e ausência de vícios no julgado.

É o
breve
Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória,
data da assinatura eletrônica
.

DES.
ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007320-81.2023.8.08.0011

EMBARGANTE: SANDRA MARA GOMES SILVA e DANIEL NICHOLAS GOMES SILVA

EMBARGADOS: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de embargos de declaração opostos Sandra Mara Gomes Silva e Daniel Nicholas Gomes Silva, visando sanar supostos vícios no acórdão que
deu parcial provimento ao recurso de apelação por si interposto e
reformou
em parte
a sentença
de primeira instância
.

Pois bem.

Inicialmente,
n
o que tange à alegada omissão sobre a devolução em dobro das parcelas (repetição de indébito), entendo que o acórdão não padece de vício.

A partir do exame
da petição inicial
depreende-se
que os autores pleitearam, no item "g" do rol de pedidos, a restituição do valor de R$ 2.025,87
(dois mil e vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos)
, montante este que corresponde à soma nominal das três parcelas adimplidas após o óbito.

Em nenhum momento da peça exordial houve o requerimento fundamentado n
a restituição em dobro, conforme previsto n
o art. 42 do CDC.

Por conseguinte, a pretensão de condenação em dobro formulada apenas em sede recursal configura nítida inovação à lide, o que impede sua apreciação por este colegiado sob pena de supressão de instância.

Neste contexto, não merece acolhida a alegação recursal.

De outro lado,

observa-se assistir razão aos Embargantes quanto à
existência de contradição
no escorço fático constante no
acórdão embargado.

De fato, no relatório
apresentado
fez-se constar que
a apelação fora interposta contra sentença que "julgou improcedente a ação". Todavia, compulsando os autos, verifica-se que o dispositivo da sentença de primeiro grau (ID 14292849) julga
ra
parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés à quitação do financiamento e à restituição simples dos valores pagos após o óbito.

Com efeito, trata-se de mero erro material constante no escorço processual descrito no relatório, que, no entanto, não influenciou o exame da questão substancial objeto do julgamento de mérito,
porquanto a

Não obstante
,
imperioso destacar
que
o equívoco
configura mero erro material constante no escorço processual descrito no relatório
que
,
no entanto
,
não
influenciou ou comprometeu o exame da questão substancial objeto do julgamento de mérito,
porquanto a
análise jurídica empreendida no voto condutor pautou-se corretamente sobre a matéria devolvida a este Tribunal, de sorte que a retificação ora procedida visa apenas adequar a narrativa histórica dos autos, sem que isso implique alteração no resultado do julgamento.

Dessa forma,
impõe-se a correção d
o vício para que onde se lê "julgou improcedente", passe a constar: "julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito à quitação do contrato e à restituição simples dos valores pagos após o óbito, restando a controvérsia recursal adstrita aos danos morais, saldo remanescente e repetição de indébito".

Por fim, quanto aos honorários de sucumbência, os embargos comportam acolhimento apenas para fins de
elucidação do ponto
.

O acórdão embargado fixou a verba honorária em 15% sobre o valor da condenação.

Diante da natureza mista do provimento jurisdicional — que engloba condenação pecuniária e obrigação de fazer —, é imperativo explicitar que a base de cálculo deve compreender o proveito econômico integral obtido pelos autores.

Assim,
a fim de
evitar controvérsias na fase de liquidação,
impõe-se
esclarecer
que a base de cálculo da verba honorária deve contemplar o somatório do
proveito
econômico total: (I) o valor da quitação do financiamento; (II) o valor das parcelas restituídas; e (III) o montante dos danos morais.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, sem efeitos infringentes, apenas para:
(a) r
etificar o relatório do acórdão, fazendo constar que a sentença de 1º grau foi de parcial procedência,
conforme delineado
;
(b) e
sclarecer que a base de cálculo dos honorários advocatícios deve observar o proveito econômico total obtido (quitação do contrato, restituição de valores e danos morais), nos termos do art. 85, §2º do CPC.

É como voto.